Tribunal: TJBA
Processo: 8000669-50.2018.8.05.0072
Classe: Apelação
Relator(a): ADRIANA SALES BRAGA
Órgão julgador: ADRIANA SALES BRAGA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-27
Data de publicação: 2024-11-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000669-50.2018.8.05.0072

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: ECOLURB CONSTRUCAO, CONSERVACAO E LIMPEZA URBANA LTDA

Advogado(s)
:
MARCEL FERRAZ DE SANTANA, MAURICIO DE FERREIRA BANDEIRA, DANILO VALOIS VILASBOAS, LARA SIMOES ALVES

APELADO: MUNICIPIO DE CRUZ DAS ALMAS

Advogado(s)
:
DAVID ROLDAN VILASBOAS LAMA

ASB00

CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATO ADMINISTRATIVO. CERCEAMENTO DE DEFESA. PRELIMINAR REJEITADA. PARCELAS PAGAS COM ATRASO. PRETENSÃO DE COBRANÇA DE CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA. ÔNUS PROBATÓRIO DO AUTOR. FATO CONSTITUTIVO. AUSÊNCIA DE PROVA.
ART. 373, I
C/C
ART. 434, AMBOS DO C
PC.
PAGAMENTO PARCIAL DE NOTA FISCAL. AUSÊNCIA DE PROVA DO PAGAMENTO
INTEGRAL
. ÔNUS DO RÉU. ART. 373, II, DO CPC.
REAJUSTES
ANUAIS
DOS PREÇOS NÃO APLICADOS.
EXIGÊNCIA CONSTITUCIONAL E LEGAL. MANUTENÇÃO DO EQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO DA PROPOSTA.
PREVISÃO CONTRATUAL DE REAJUSTAMENTO ANUAL.
REAJUSTE QUE
INDEPENDE DE REQUERIMENTO E NÃO SE SUJEITA À PRECLUSÃO TÁCITA.
SENTENÇA. REFORMA PARCIAL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8000669-50.2018.8.05.0072
, em que figuram como apelante ECOLURB CONSTRUÇÃO, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA URBANA LTDA. e como apelada MUNICÍPIO DE CRUZ DAS ALMAS.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Qu
in
ta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em

rejeitar a preliminar
e

dar parcial provimento ao recurso
, nos termos do voto da relatora.